Tribunal: TJES
Processo: 0000131-78.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000131-78.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANA DE SOUZA BORGES e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DÍVIDA DE MUTUÁRIO FALECIDO. TRANSMISSÃO AOS HERDEIROS LIMITADA À HERANÇA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SEGURO PRESTAMISTA NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por ADRIANA DE SOUZA BORGES contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que, nos autos da ação monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra o ESPÓLIO DE PAULO MUSSILI CAMPAGNOLI, julgou procedente o pedido, rejeitando os embargos monitórios e constituindo título executivo judicial referente ao contrato de empréstimo firmado pelo falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas quanto à existência de seguro prestamista; e (ii) definir se o falecimento do mutuário extingue a dívida oriunda do contrato de empréstimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da produção de provas não caracteriza cerceamento de defesa quando o magistrado, com fundamento no princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), considera suficientes os documentos já constantes dos autos para o julgamento da lide.

4. O falecimento do mutuário não extingue a dívida, pois o artigo 16 da Lei 1.046/1950 foi tacitamente revogado pelas Leis 8.112/1990 e 10.820/2003, aplicando-se o disposto no artigo 1.792 do Código Civil, que limita a responsabilidade dos herdeiros ao montante da herança recebida.

5. A inexistência de seguro prestamista vinculado ao contrato de empréstimo afasta a alegação de quitação da dívida em razão do falecimento do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento de provas pelo magistrado não configura cerceamento de defesa quando a questão controvertida é eminentemente de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes para a decisão.

2. O falecimento do mutuário não extingue a dívida oriunda de contrato de empréstimo, sendo esta transmitida ao espólio ou aos herdeiros, nos limites da herança.

3. A inexistência de seguro prestamista contratado impede a alegação de quitação automática da dívida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 371, 700 e 85, § 11; CC, arts. 1.792 e 1.997; Leis 1.046/1950, 8.112/1990 e 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1903083/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 03.04.2023, DJe 11.04.2023; STJ, AgInt no REsp 1776744/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 30.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ADRIANA DE SOUZA BORGES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES que, nos autos da Ação Monitória ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em face do
ESPÓLIO DE PAULO MUSSILI CAMPAGNOLI
, representado por ADRIANA DE SOUZA BORGES, julgou procedente a ação, rejeitando os embargos monitórios e constituindo de pleno direito o título executivo judicial referente ao contrato de empréstimo firmado pelo falecido.

Em suas razões recursais (ID 11212623), a apelante sustenta, em síntese, que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas, em especial para verificação da existência de seguro prestamista, e que o falecimento do mutuário deveria extinguir automaticamente a dívida.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 11212625), arguindo a ausência de cerceamento de defesa e destacando a revogação tácita do artigo 16 da Lei 1.046/1950, de modo que a dívida do devedor falecido não é extinta, subsistindo nos limites da herança.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ADRIANA DE SOUZA BORGES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES que, nos autos da Ação Monitória ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em face do
ESPÓLIO DE PAULO MUSSILI CAMPAGNOLI
, representado por ADRIANA DE SOUZA BORGES, julgou procedente a ação, rejeitando os embargos monitórios e constituindo de pleno direito o título executivo judicial referente ao contrato de empréstimo firmado pelo falecido.

Em suas razões recursais (ID 11212623), a apelante sustenta, em síntese, que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas, em especial para verificação da existência de seguro prestamista, e que o falecimento do mutuário deveria extinguir automaticamente a dívida.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 11212625), arguindo a ausência de cerceamento de defesa e destacando a revogação tácita do artigo 16 da Lei 1.046/1950, de modo que a dívida do devedor falecido não é extinta, subsistindo nos limites da herança.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Trata-se, na origem, de embargos monitórios opostos por
ADRIANA DE SOUZA BORGES
no bojo da ação monitória ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra o
ESPÓLIO DE PAULO MUSSILI CAMPAGNOLI
, representado por ADRIANA DE SOUZA BORGES.

Em sentença, ora objurgada, o Magistrado
a quo
rejeitou os embargos monitórios opostos às fls. 62/75 e, a um só tempo, declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 246.422,68 (duzentos e quarenta e seis mil quatrocentos e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos).

Pois bem.

É consabido que a ação monitória funda-se na existência de prova escrita que, mesmo não possuindo eficácia de título executivo extrajudicial, é suficiente para demonstrar a existência de uma relação jurídica e presumir a existência do direito alegado.

Dispõe o art. 700 do CPC que a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

In casu
, o cerne da controvérsia reside na alegação de cerceamento de defesa e na discussão sobre a transmissibilidade da dívida oriunda de contrato de empréstimo firmado pelo falecido.

Inicialmente, impõe-se afastar a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela apelante. O Juízo
a quo
, com fundamento no princípio do livre convencimento motivado do julgador, conforme previsto no art. 371 do Código de Processo Civil, entendeu que a matéria controvertida era eminentemente de direito e que as provas colacionadas eram suficientes ao deslinde da questão.

O indeferimento de produção de provas se justifica, pois não há necessidade de diligências instrutórias quando a lide pode ser resolvida com base nos documentos já constantes dos autos.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
o julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando o magistrado verifica que os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do seu convencimento
. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA . PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MOTIVADA. DESNECESSIDADE . FACULDADE DO MAGISTRADO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N . 7 DO STJ. JUSTIÇA GRATUITA. DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. REVISÃO . INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. CULPA EXCLUSIVA E CULPA CONCORRENTE . CAUSA DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INEXISTÊNCIA. REEXAME. NÃO CABIMENTO . NOVA APREÇIAÇÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O magistrado, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a produção de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes
. 2 .
Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado.
3. Rever a convicção da corte de origem de prescindibilidade da produção de provas requerida demanda reexame fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ . 4. É inviável revisar o entendimento do tribunal a quo acerca da justiça gratuita, tendo em vista a necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ. 5 . Desconstituir o entendimento da corte de origem de que não foi demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou a culpa concorrente demandaria revolvimento de matéria fática, o que é inviável em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ). 6. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no AREsp: 1903083 DF 2021/0154163-7, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2023)

Outrossim, a apelante alega que, em razão do falecimento do contratante, a dívida deveria ser extinta. Contudo, esse argumento não encontra amparo legal.

O artigo 16 da Lei 1.046/1950, que previa a extinção da dívida em caso de falecimento do mutuário, foi tacitamente revogado pelas Leis 8.112/1990 e 10.820/2003, as quais regulam as dívidas de servidores públicos e celetistas, respectivamente.

O Superior Tribunal de Justiça, em jurisprudência consolidada, firmou o entendimento de que
a morte do consignante não extingue a dívida por ele contraída mediante consignação em folha, cabendo o pagamento pelo espólio ou, caso haja partilha, pelos herdeiros, nos limites da herança
(art. 1.997 do Código Civil)
(STJ - AgInt no REsp: 1776744 SP 2018/0286969-5, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 30/05/2019)

No presente caso, a obrigação oriunda do contrato firmado pelo falecido persiste e é exigível da apelante na condição de herdeira, limitando-se ao montante da herança recebida, conforme estabelecido no artigo 1.792 do Código Civil.

Por fim,

a apelante também argumenta que a existência de um seguro prestamista poderia ensejar a extinção da dívida. No entanto, a sentença corretamente consignou que
o “Comprovante de Empréstimo/Financiamento”, acostado à fl. 13,
demonstra a inexistência de qualquer seguro vinculado ao contrato em questão
.

Assim, não há qualquer fundamento legal ou contratual que sustente a tese da apelante quanto à suposta desoneração da dívida pelo simples falecimento do mutuário.

Diante do exposto e firme das razões apresentadas,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por ADRIANA DE SOUZA BORGES e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença proferida na origem, por seus próprios fundamentos.

Na forma do artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor do título executivo, mantendo, todavia, a suspensão da exigibilidade da referida cobrança, por força do que prevê o art. 98, § 3°, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar